Tribunal: STJ
Processo: 0050165-09.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106491 - RJ(2025/0447419-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE MULTA
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução, objetivando
extinção de multa administrativa ou a sua redução. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 32.739,29 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e
nove reais e vinte e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1df57d07-34a8-4a5e-8d0a-f7f8081a735a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1df57d07-34a8-4a5e-8d0a-f7f8081a735a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106491 - RJ(2025/0447419-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE MULTA
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução, objetivando
extinção de multa administrativa ou a sua redução. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 32.739,29 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e
nove reais e vinte e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Documento eletrônico VDA55395465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: ef72ef75-22b3-4eac-a8db-c6988054abf0

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-RJ. VIOLAÇÃO À NORMA
CONSUMERISTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PARA APURAR INFRAÇÕES E
APLICAR MULTAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CDA. PRESUNÇÃO DE
VALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Autuação pelo PROCON-RJ, com decisão administrativa prolatada por suposta
prática de atos abusivos. Aplicação de multa que totaliza R$ 22.826,67 (vinte e dois mil,
oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos). 2. Órgão de proteção e defesa do
consumidor. Competência para fiscalizar e aplicar penalidades administrativas previstas na
legislação consumerista.
I e §ú, CDC.
Art. 56,
3. Cópia do processo administrativo não trazido aos autos. Ausência de comprovação
de inocorrência das reclamações feitas pelo consumidor e de violação aos arts. 6o, III e 14,
ambos do CDC. Ônus do embargante.
4. Certidão da Dívida Ativa que goza de presunção de certeza e liquidez e preenche
os requisitos previstos no
o, §§ 5o e 6o, da LEF.
art. 2
5. Multa imposta que não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que o valor está de acordo com os parâmetros definidos pelo
do CDC.
art. 57
6. Desprovimento do recurso.

O acórdão recorrido enfrentou embargos à execução fiscal decorrentes de
multa administrativa aplicada pelo PROCON-RJ por violação às normas do Código de
Defesa do Consumidor (CDC). A relatora, Desembargadora Renata Maria Nicolau Cabo,
negou provimento à apelação do embargante e manteve a improcedência dos embargos.
O Banco BMG S.A. interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal.
A decisão de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Especial, ao entendimento
de que a pretensão recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, atraindo o
óbice da
notadamente quanto à desconstituição das premissas de
Súmula 7/STJ,
regularidade do procedimento administrativo, da validade da CDA (LEF,
o, §§ 5o e
art. 2
6o) e da manutenção da multa em conformidade com o
do CDC e
da Lei
art. 57
art. 37
Estadual no
(fls. 377-381) (LEF; CDC).
6.007/2011
Documento eletrônico VDA55395465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: ef72ef75-22b3-4eac-a8db-c6988054abf0

Contra essa decisão, o Banco BMG S.A. interpôs Agravo em Recurso
Especial, arguindo a tempestividade e apontando ter preenchido todos os pressupostos de
admissibilidade do Recurso Especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Flagrante, pois, a exacerbação do valor da penalidade imposta ao RECORRENTE
pelo v. acórdão recorrido ante à inobservância dos critérios legais impostos pelo
do
art. 57
Código de Defesa do Consumidor que, reitere-se: declara, expressamente, que não só a
gravidade da conduta quanto à vantagem por ela auferida devem ser sopesadas no momento
do arbitramento da multa.
[...]
Patente a negativa de vigência ao artigo em referência. Conforme comprova a prova
documental carreada à petição inicial dos Embargos à Execução, não foi praticada nenhuma
conduta por parte do Banco que dê lastro a sanção tão severa, motivo pelo qual demonstrada
a violação ao artigo em questão.
[...]
Resta evidente, in casu, que a sanção imposta se mostra desarrazoada,
desproporcional, e, portanto, excessiva, perdendo, desta forma, a legitimidade, já que
não atendem à finalidade pública da norma de competência administrativa e também ao
disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, cuja violação ora se suscita.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A certidão da dívida ativa que embasa a execução fiscal em apenso observa todos os
requisitos essenciais do artigo acima destacado, gozando de presunção de certeza e liquidez,
com efeito de prova pré-constituída.
Nesse contexto, a Lei de Execução Fiscal não prevê, como requisito, a juntada do
procedimento administrativo que deu origem ao crédito tributário, não sendo possível falar
em nulidade da CDA.
Documento eletrônico VDA55395465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: ef72ef75-22b3-4eac-a8db-c6988054abf0

Assim, diante da presunção de legitimidade que reveste a certidão da dívida ativa,
infundada a tese de violação aos princípios da legalidade e obrigatoriedade de motivação do
ato administrativo.
[...]
A multa foi imposta no Processo Administrativo no E-
Todavia,
15/003/000883/2018.
o respectivo procedimento não foi trazido aos autos, o que tornou impossível analisar se as
infrações alegadas pelo consumidor não ocorreram, como alega o recorrente.
[...]
Dessa forma, a imposição da multa foi corretamente fundamentada, entendendo pela
irregularidade praticada pelo Banco. Conclui-se, então, que o apelante não comprovou a
inocorrência da prática abusiva.
[...]
Em relação ao valor da multa imposta, não há violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que está de acordo com os parâmetros
definidos pelo
do CDC, que dispõe que a pena de multa deve considerar a gravidade
art. 57
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como com o
da Lei Estadual no
que determina a fórmula para a dosimetria da pena
art. 37
6.007/2011,
de multa.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: ef72ef75-22b3-4eac-a8db-c6988054abf0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.106.491 / RJ
Número Registro: 2025/0447419-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00501650920248190001 202524513826 501650920248190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 764dbcc2-e709-4b12-96b9-d6958fe07310